Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Por força do princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do CPC/2015, e ante o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, forçoso reconhecer a responsabilidade daquele que demandou contra parte inadequada pelo custeio das verbas honorárias devidas.
4. Recurso não provido.